Tribunal: TJDFT
Processo: 0011857-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011857-49.2015.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: DEBORA MARIA SILVA DE ARAUJO, ERIK CANDIDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LUCROS CESSANTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REEMBOSOLSO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica amolda-se ao art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A promessa de compra e venda de imóvel enquadra-se no que se denomina de “contrato de adesão”, no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela sociedade empresária. 2. As circunstâncias alegadas, a saber: escassez de mão-de-obra, morosidade da administração pública eentraves burocráticos junto à CEB, CAESB e TERRACAP são circunstâncias externas ao âmbito da relação negocial estabelecida entre os consumidores e as fornecedoras. Tais circunstâncias se inserem no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o consumidor ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 3. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes. 4. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. 5. Para a fixação dos lucros cessantes o termo final deve ser a efetiva entrega do imóvel. Como o promitente comprador não tem disponibilidade do bem antes da efetiva entrega, esse deve ser o termo final da mora da promitente vendedora. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que incide a prescrição trienal estabelecida no art. 206, § 3o, inc. IV, Código Civil, sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. 7. A pretensão dos autores no caso em análise, baseia-se no pretenso argumento de abusividade da comissão de corretagem, e não nas consequências do inadimplemento contratual consubstanciado no atraso para entrega do apartamento. 8. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 9. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971. 10. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.” 11. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, tem-se que é de livre pactuação a contratação de advogado particular, de forma que não se pode estender à parte demandada o ônus de arcar com o adimplemento dos honorários contratuais, de cujo contrato não fez parte. 12. A demora das rés na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano dos autores, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 13. Apelações dos autores e dos réus desprovidas. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos com pacto adjeto de alienação fiduciária; b) artigo 396 do CC, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, diante da existência de causa maior, consubstanciada no atraso injustificado tanto da CEB quanto da CAESB, que veio impactar diretamente na entrega de seus residenciais, o que ensejaria a excludente de responsabilidade das recorrentes; c) artigo 403 do CC, sustentando que não houve comprovação dos lucros cessantes. Requerem seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não teria sido um lucro esperado. Apontam, ademais, divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. Por fim, pedem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indigitado vilipêndio aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023